Tribunal: TJDFT
Processo: 0741178-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741178-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE EDUARDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: RENE EDUARDO DOS SANTOS GOMES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE EDUARDO DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que tramita em face de RENE EDUARDO DOS SANTOS GOMES, que indeferiu pedido para que fosse declarada a ineficácia da venda de imóvel em inventário, no qual o devedor é herdeiro, por fraude à execução. Compulsando os autos, constata-se que o agravante não instruiu o recurso com a guia de custas e recolhimento do preparo recursal, na forma simples, no ato de interposição. Diante disso, determino ao agravante o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora